Tribunal: TJES
Processo: 5029068-62.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029068-62.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELBER OLIVEIRA FORTUNATO
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5029068-62.2025.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

EMBARGADO:
WELBER OLIVEIRA FORTUNATO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE. PROTOCOLO EXTEMPORÂNEO. PRAZO DE CINCO DIAS ÚTEIS NÃO OBSERVADO. CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA
contra acórdão desta Turma Recursal que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela ora embargante, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juiz de Origem. Alega a embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto ao marco inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária referentes à condenação a título de indenização por danos morais. Sustenta que a ausência de esclarecimento sobre tais consectários legais pode acarretar prejuízos e o enriquecimento ilícito da parte contrária. Busca, ao fim, o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos iniciais na sentença homologada, julgou-os nos seguintes termos:
"JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a parte requerida MERCADOPAGO a indenizar o requerente WELBER OLIVEIRA FORTUNATO a título materiais no valor de R$ 4.065,45 (quatro mil sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA a partir de cada desembolso até a citação (31/07/2025), e a partir de então com incidência unicamente da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil; b) CONDENAR a parte requerida MERCADOPAGO a indenizar o requerente WELBER OLIVEIRA FORTUNATO a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a incidência dos seguintes consectários legais: a) a contar da citação (31/07/2025) aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Indice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)."

3. Inconformada com o acórdão que manteve o dispositivo acima citado, a parte recorrente/embargante interpôs os embargos de declaração apresentando os seguintes argumentos: (i) omissão quanto ao termo inicial para incidência de correção monetária e juros de mora no dano moral; (ii) necessidade de aclaramento para evitar enriquecimento sem causa. Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos, tendo em vista a análise prioritária da tempestividade recursal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em determinar se os embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, especificamente no que tange à tempestividade do protocolo efetuado pela parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O exame dos pressupostos de admissibilidade é matéria de ordem pública e deve preceder a análise do mérito recursal. No sistema dos Juizados Especiais, o prazo para oposição de embargos de declaração é de 5 (cinco) dias úteis, contados da ciência da decisão, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 e art. 1.023 do Código de Processo Civil.

6. Compulsando detidamente os autos eletrônicos, verifica-se que o acórdão embargado foi disponibilizado e a certidão de julgamento registrada em 09/03/2026. A interposição dos aclaratórios ocorreu apenas em 25/03/2026.

7. Conforme certificado pela Secretaria desta Turma Recursal (ID 18900556), a petição de embargos de declaração foi interposta de forma intempestiva. A intempestividade configura vício insanável que obsta o conhecimento da insurgência, operando-se a preclusão temporal.

8. A inobservância do prazo legal peremptório impede que este órgão colegiado se manifeste sobre as supostas omissões alegadas, uma vez que o recurso não superou a barreira do conhecimento.

IV. DISPOSITIVO

9. Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração, em razão de sua flagrante intempestividade.

10. Sem custas e honorários de advogado nesta fase, ante a ausência de previsão legal específica para a rejeição ou não conhecimento de embargos de declaração no rito da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)